Tribunal: STF
Processo: HC 92774
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO. INTIMAÇÃO DA 
   DATA DAS SESSÕES DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA.
1.	A intimação da 
   inclusão do recurso em pauta não informa, por si só, a data exata 
   do julgamento. Daí não viabilizar o exercício do direito da 
   defesa de sustentar oralmente suas razões. 
2.	A ausência de 
   intimação da data da sessão de julgamento é causa de nulidade 
   absoluta. Precedentes.
	Ordem deferida para anular os 
   julgamentos dos recursos da defesa, a fim de que esta seja 
   intimada das datas dos novos julgamentos.